Tribunal: TJES
Processo: 5005648-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005648-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELSON CARDOSO SANTOS
RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O REQUERENTE, EM SÍNTESE, TER, EM 01 DE MARÇO DE 2019, EFETUADO A COMPRA DE UM VEÍCULO JUNTO À REQUERIDA. NÃO CONSEGUIU REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, POIS NÃO LHE FOI FORNECIDO NENHUM DOCUMENTO. AFIRMA QUE, EM CONTATO COM A RÉ, FOI ENCAMINHADO A UM DESPACHANTE QUE LHE COBROU A QUANTIA DE R$1.242,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), VALOR QUE O REQUERENTE NÃO DISPÕE. REQUEREU, POR CONSEGUINTE, SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, BEM COMO SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA PARTE RÉ E ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NOS MOLDES DO ARTIGO 123, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, A OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO CABE AO ADQUIRENTE. OCORRENDO A VENDA DO VEÍCULO, TEM O NOVO PROPRIETÁRIO A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O BEM PARA SEU NOME, O QUE NÃO AFASTA O DEVER DO ALIENANTE DE COMUNICAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A VENDA DO BEM, NOS MOLDES DO ART. 134 DO CTB. PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA O VENDEDOR, ORA DEMANDADO, DEVERIA TER FORNECIDO AO ADQUIRENTE O DOCUMENTO “DUT” DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA. DE FATO, A OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENDIDA PELO AUTOR NÃO TEM AMPARO LEGAL, CONTUDO A DEMANDADA DEIXOU DE PROVAR TER FORNECIDO, A ÉPOCA DA VENDA DO BEM, 01/03/2019, O REFERIDO DOCUMENTO, SEM O QUAL NÃO PÔDE, O AUTOR, PROCEDER COM SUA OBRIGAÇÃO LEGAL. SOMENTE A PARTIR DE 04/01/2021 OS “DUTS” DEIXARAM DE SER EMITIDOS EM PAPEL MOEDA E PASSARAM A SER DIGITAIS. O TRÂMITE, DEPOIS DESSA DATA, PASSOU A SER REALIZADO COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL HABILITADO ÀS EXPENSAS DO AUTOR (UM DESPACHANTE), CONFORME EXPLANADO PELA RÉ.
O DEVER DE INDENIZAR FUNDAMENTA-SE NA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DEMANDADA QUE DEIXOU DE FORNECER DOCUMENTO NECESSÁRIO AO AUTOR, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO QUE ESTÁ DURANTE TODO ESSE PERÍODO SEM PROCEDER COM SUA OBRIGAÇÃO LEGAL POR CULPA DA RÉ. RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ESTÁ CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA REQUERIDA, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)